Tribunal: TJES
Processo: 5000497-35.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-35.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOAQUIM GOMES DAS NEVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5000497-35.2021.8.08.0020

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
: JOAQUIM GOMES DAS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Gratuidade da Justiça

Como visto, em suas razões recursais, o apelante pugnou pela revogação do benefício da gratuidade concedido ao apelado, sob a justificativa de que ele não fez prova da condição de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.

Não há razão na alegação, notadamente porque inexiste nos autos qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência prestada pela parte apelada. Nesse sentido é que o determina o Código de Processo Civil:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Para além disso, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (CPC, art. 99, § 4º).

Aplicando os referidos dispositivos legais, vejamos o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO. 1. - O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. -
Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica do recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
3. - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §4º). 4. - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 030209000121, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2021, DJES 11/06/2021)

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5000497-35.2021.8.08.0020

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
: JOAQUIM GOMES DAS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Da inversão do ônus da prova

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do § 1º do art. 373
1
(CPC, art. 1.015, inc. XI).

Fixadas essas premissas, ao analisar detidamente os autos, constatei que o d. Juízo de origem inverteu o ônus da prova por meio da decisão de id. 3990606 (pág. 1/5).

Contra essa r. decisão interlocutória não foi interposto o cabível agravo de instrumento, de forma que a matéria está acobertada pela preclusão. Isso porque o Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece,
a contrario sensu
, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento.

É o se extrai do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Desse modo, como está preclusa a distribuição do ônus da prova, não há como conhecer da tese apresentada nesta apelação de que o ônus da prova não deveria ser invertido, já que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que
o
apelante
pretende

a
reforma
da inversão do ônus da prova
.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5000497-35.2021.8.08.0020

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
: JOAQUIM GOMES DAS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de id. 3991013, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que julgou parcialmente procedente o pedido de
JOAQUIM GOMES DAS NEVES
, declarando a inexistência do débito que ensejou a inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito e condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros pela taxa Selic, desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz que: (i) a demanda deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse de agir; (ii) não foram demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais foi exorbitante; (iv) a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização, e os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação (id. 3991018).

O apelado ofertou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 3991020).

Pois bem.

I. Da falta de interesse de agir

Aduz o apelante que não há prova de que tenha negado o cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, de que tenha resistido à pretensão. Desse modo, aponta que falta interesse de agir ao apelado, sob o viés da necessidade, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Ocorre que a pretensão é sim resistida, notadamente porque houve oferta de contestação e do presente recurso de apelação, o que confirma a existência do interesse processual.

Para além disso, é pacífico na jurisprudência pátria que o prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito fundamentação de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, segundo o qual “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Assim já decidiu essa c. Primeira Câmara Cível: “
A garantia constitucional de acesso ao judiciário, prevista no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, prescinde do prévio esgotamento da via administrativa
” (TJES, Apelação, 024151478807, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/04/2018, DJES 25/04/2018).

Por consequência, não há que se falar em reforma da r. sentença para que o processo seja julgado sem resolução do mérito.

II. Da responsabilidade civil

Extrai-se dos autos que, em maio de 2021, o nome do apelado foi inscrito em órgão de proteção ao crédito em virtude de débito vencido em abril de 2021, oriundo do contrato de financiamento n. 895096888, firmado com o Banco apelante (id. 3990598 e 3990599).

Contudo, o apelado demonstrou estar adimplente quanto às suas obrigações contratuais, sobretudo em relação às parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2021 (id. 3990603 e 3990604). Esse fato restou comprovado também pelo cronograma de prestações juntado pelo próprio Banco apelante quando da oferta de sua contestação (id. 3990988 – pág. 18).

Posto isso, inexistente o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao reconhecer a conduta ilícita perpetrada pelo Banco apelante, a qual fundamenta a existência da responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso já que o apelado é destinatário final de serviço bancário prestado pela parte apelante (CDC, art. 2º e 3º, § 2º
2
; Súmula 297 do STJ
3
):

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No que diz respeito à ocorrência dos danos morais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a sua comprovação (STJ, AgInt-AREsp 1.742.290/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 08/09/2022).

Posto isso, não há que se falar em reforma da r. sentença, que corretamente condenou o Banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, já que inexistente o débito indicado em órgão de proteção ao crédito.

Acerca do quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não vislumbro a alegada exorbitância, pois é quantia suficiente para a compensação do dano presumido, sem implicar enriquecimento sem causa. Para além disso, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem fixados valores até superiores em casos semelhantes. Notemos, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3.
A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício
. 4. [...]. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 0000458-91.2020.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022)

Por fim, no que toca os consectários legais, vejo que o d. Juízo de origem arbitrou os juros de mora incidentes sobre a indenização como se a responsabilidade em apreço fosse extracontratual. Vejamos, em suas palavras:

“CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença,
acrescida de juros pela taxa SELIC, desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”

Ocorre que “
Tendo a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito decorrido de suposto inadimplemento de parcela do contrato mantido entre os litigantes, estamos diante de responsabilidade
contratual
, cuja incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos extrapatrimoniais se dá a partir da citação da requerida, nos termos do art. 405 do Código Civil
” (TJES, Apelação Cível n. 024151680394, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, DJES 29/10/2021).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso
e, nessa parte,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar a r. sentença no ponto que tratou da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, de modo que sobre tal quantia incidirá juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em que pese o teor do art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil,
deixo de majorar os honorários de sucumbência
, pois essa medida só é cabível quando o recurso é inadmitido integralmente ou desprovido (EDcl no REsp n. 1.856.491/PB, REL. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 19/04/2021).

É como voto.

1
Art. 373. [...] § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [...]
Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]
§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

3

Súmula 297 do STJ
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL PRESUMIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Inexiste elemento que infirme a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência prestada pela parte apelada, razão pela qual não procede o pedido de revogação da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §§ 3º e 4º);

2.
Descabida a apreciação, em sede de apelação, de matéria preclusa por força da não interposição do cabível recurso de agravo de instrumento;

3.
O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito fundamentação de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República;

4.
Inexistente o débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, revela-se ilícita a conduta perpetrada pelo Banco apelante, a qual fundamenta a existência da responsabilidade civil, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;

5.
A inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedente do c. STJ;

6.
Acerca do quantum indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra a alegada exorbitância, pois é quantia suficiente para a compensação do dano presumido, sem implicar enriquecimento sem causa. Para além disso, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem fixados valores até superiores em casos semelhantes;

7.
“
Tendo a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito decorrido de suposto inadimplemento de parcela do contrato mantido entre os litigantes, estamos diante de responsabilidade contratual, cuja incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos extrapatrimoniais se dá a partir da citação da requerida, nos termos do art. 405 do Código Civil
” (TJES, Apelação Cível n. 024151680394, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/10/2021, DJES 29/10/2021);

8.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, para reformar a r. sentença no ponto que tratou da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, de modo que, sobre tal quantia incidirá juros de mora a partir da citação, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.